Tribunal: STF
Processo: AI 822184
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-05
Data de publicação: 2015-03-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 546, II, DO CPC. DISSENSO JURISPRUDENCIAL ORGÂNICO. PARADIGMA ORIUNDO DA MESMA TURMA. INSERVÍVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO.



    1. Na inequívoca dicção do art. 546, II, do CPC, desafia embargos de divergência a decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. A eventual existência de divergência entre julgados oriundos da mesma Turma, quando muito, reflete apenas entendimento já superado no âmbito do Colegiado fracionário.



    2. À ausência de respaldo legal, e porque insuscetível de evidenciar a existência de dissenso jurisprudencial orgânico, a indicação de julgado proferido pela Turma prolatora do acórdão embargado desserve ao fim de viabilizar a admissibilidade de embargos de divergência no Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.